Tribunal: TJDFT
Processo: 0026859-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0026859-59.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO ROBERTO LOPES COELHO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, MAURO ROBERTO LOPES COELHO D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 27932883 e 28130492, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator